Tribunal: TJDFT
Processo: 0726902-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. IPTU. OBRIGAÇÃO DE PAGAR, POR PARTE DO CONSUMIDOR, SOMENTE COM O RECEBIMENTO DAS CHAVES. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Imperiosa a relativização do princípio do pacta sunt servanda nas relações de consumo, uma vez verificada a existência de cláusula notoriamente desfavorável ao consumidor. Assim, é considerada abusiva a cláusula contratual que atribui ao consumidor a responsabilização pelo pagamento do IPTU antes da imissão na posse. A autonomia da vontade não pode ser utilizada como sustentáculo para perpetuar o desequilíbrio contratual em desfavor da parte vulnerável (CDC, Art. 51, IV).
III. A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, é que define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais, “mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador” (TJDFT, Acórdão n.1069061, Relator: Des. TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, DJE: 23/01/2018).
IV. Nesse mesmo sentido, reiteradas decisões das Turmas Recursais do Distrito Federal e Territórios: abusiva a cobrança de IPTU imputada ao adquirente do imóvel antes da entrega das chaves da unidade habitacional. Precedentes: TJDFT - 1a Turma Recursal, Acórdão 1222609, DJE: 21/1/2020; 2a Turma Recursal, Acórdão 1202244, DJE: 25/11/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão DJE: 30/11/2018.
V. Sendo assim, a responsabilidade da recorrente pelo adimplemento das quantias atinentes ao IPTU vencidas antes da disponibilização da unidade imobiliária é medida que se impõe, porquanto somente depois da entrega das chaves para o comprador nasce a obrigação de arcar com o pagamento das referidas despesas.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.